Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-39.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000904-39.2021.8.11.9005
Impetrante: EDILENE ONORATO DE ALMEIDA
Impetrado: DR. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, JUIZ DE DIREITO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT.
Vistos, etc.
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por EDILENE ONORATO DE ALMEIDA, por meio do qual objetiva o afastamento do efeito suspensivo atribuído ao Recurso Inominado interposto nos autos de n.o 1011782-97.2020.8.11.0003.
Argumenta o Impetrante que foi proposta ação, a medida liminar postulada foi indeferida pelo juízo a quo, mas após o regular tramite processual foi proferida sentença acolhendo o pedido formulado na inicial e determinando, com urgência, o fornecimento dos medicamentos requeridos, quais sejam: “XARELTO 20mg, ESTRADIOL GEL 1g e UTROGESTAN 100mg”.
Aduz que o Município de Rondonópolis interpôs Recurso Inominado, sendo tal recurso recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo) pela autoridade ora apontada como coatora.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, o afastamento do efeito suspensivo atribuído ao aludido recurso inominado interposto nos autos n.o 1011782-97.2020.8.11.0003 e no mérito, a concessão da segurança, com a confirmação da liminar almejada.
É a síntese.
DECIDO.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
O art. 43 da Lei n.o 9.099/95 disciplinou que em regra se aplica o efeito devolutivo, mas faculta ao juízo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar dano irreparável para a parte.
Analisando os autos de n.o 1011782-97.2020.8.11.0003, considerando a natureza do pedido, bem como que o juízo reconheceu a urgência deste no mencionado decisum, situação esta que demonstra a existência do chamado fumus boni iuris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da possibilidade de a impetrante continuar sem o fornecimento dos medicamentos, justificando, portanto o afastamento do efeito suspensivo.
Isto posto, com fundamento no artigo 43 da Lei 9.099/95, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para afastar o efeito suspensivo atribuído ao Recurso Inominado interposto nos autos do PJe n. 1011782-97.2020.8.11.0003.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação, voltando-me a seguir conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator